Tribunal: TJDFT
Processo: 0702345-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Númerodo processo: 0702345-18.2026.8.07.0000 Classejudicial:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CLAUDILENE MARIA LOPES DOS SANTOS, CLAUDILENE MARIA LOPES DOS SANTOS, JOSE FRANCISCO PINTO DA COSTA DE C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial (n.o 0725015-86.2022.8.07.0001), ajuizada em face de CLAUDILENE MARIA LOPES DOS SANTOS e JOSÉ FRANCISCO PINTO DA COSTA. A decisão ora impugnada indeferiu o pedido de reiteração de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, sob o fundamento de que o requerimento já teria sido apreciado anteriormente e de que não houve inovação nas alegações da parte exequente, determinando o retorno dos autos ao arquivo provisório. Irresignado, o Agravante sustenta que a medida é necessária sobretudo porque a última consulta ao SISBAJUD, em modalidade simples, ocorreu em 06/05/2024, há mais de um ano e meio, sendo o decurso do tempo fundamento suficiente para a renovação da diligência. Ressalta que não há como exigir prova de alteração patrimonial do devedor, pois tal exigência representaria prova negativa ou “diabólica”, dado o caráter sigiloso das informações financeiras. Aduz que a ferramenta “teimosinha” constitui inovação tecnológica relevante, distinta da busca simples, por permitir reiteração automática de ordens de bloqueio durante 30 dias, o que aumenta exponencialmente a efetividade da execução, especialmente diante da circulação rápida de valores que podem ser movimentados para frustrar a satisfação do crédito. Afirma que a decisão de primeiro grau não considerou a efetividade da jurisdição nem os princípios da cooperação e da razoabilidade, além de contrariar a jurisprudência consolidada do STJ e de diversos Tribunais. A parte agravante destaca, ainda, que não é exigível o esgotamento de outras tentativas de localização de bens para utilização da funcionalidade “teimosinha”, que constitui apenas um desdobramento tecnológico da penhora de dinheiro, prevista como prioritária no art. 835, I, do CPC. Sustenta que a negativa compromete o resultado útil do processo, configurando risco de frustração definitiva do crédito. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de antecipação da tutela para determinar, inaudita altera pars, a imediata expedição de ordem de reiteração automática de bloqueio de ativos financeiros, via SISBAJUD, pelo prazo de 30 dias. No mérito, requer a reforma integral da decisão agravada, a fim de que seja renovada a ordem de penhora de ativos financeiros com ativação da funcionalidade “teimosinha”. Preparo recolhido (ID n.o 80442336). É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados. No caso, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo estão presentes, haja vista que o Código de Processo Civil, no art. 845, não previu uma quantidade máxima de pesquisas a serem realizadas nos sistemas disponíveis ao Juízo, o qual deve se portar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao decidir se defere ou não a referida medida. Ademais, a última pesquisa realizada nos sistemas disponíveis conta com mais de um ano, sendo que, conforme noticiado pelo agravante, na ocasião não foi utilizado o sistema da “teimosinha”, que é a repetição automática da pesquisa pelo período de até 30 dias. Cumpre com o dever de cooperação entre os agentes processuais a reiteração das pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo, especialmente o SISBAJUD com a utilização da ferramenta de repetição automática pelo período de 30 dias, conhecida como “teimosinha”. Evidente a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo caso mantida a decisão que indeferiu a reiteração da pesquisa via SISBAJUD, com a ferramenta de repetição automática pelo período de até 30 dias (teimosinha). Ante o exposto, CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar a realização de nova pesquisa no sistema SISBAJUD com a utilização da ferramenta “teimosinha” com repetição automática por 30 dias. Comunique-se ao Juízo de origem para que promova as diligências necessárias para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF,(data da assinatura eletrônica). DesembargadorROBSON BARBOSA Relator